Tribunal: STF
Processo: MS 38941
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REAPROVEITAMENTO DE MAGISTRADO NAS FUNÇÕES JUDICANTES PELA APLICAÇÃO DE PENA DE DISPONIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA ADMINISTRATIVA, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO, MENOS AINDA QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.